Tribunal: TJBA
Processo: 8054798-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
Embargos de Declaração n. 8054798-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: OI S/A

Advogado(s): SAMUEL AZULAY, ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONCALVES registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONCALVES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por OI S/A – em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade. A Embargante alega omissão quanto à existência de mandado de segurança pretérito e contradição sobre a competência para atos de penhora em face de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se: (i) a impetração de mandado de segurança autônomo afasta a modulação de efeitos do Tema 919 do STF em execução fiscal ajuizada antes do marco temporal; (ii) há contradição no reconhecimento da competência do juízo da execução para determinar atos constritivos; e (iii) a reiteração de fundamentos caracteriza intuito protelatório.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. A ressalva à modulação de efeitos no Tema 919 do STF alcança as ações ajuizadas até 09/12/2022. A execução fiscal de origem, distribuída em 2018, enquadra-se na preservação da validade do crédito tributário. A existência de mandado de segurança diverso não altera a natureza da execução como demanda anterior ao julgamento paradigma.

4. Ausência de contradição quanto à recuperação judicial. Nos termos do art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, a execução fiscal não se suspende, competindo ao juízo executivo a determinação da constrição e ao juízo universal o controle da essencialidade dos bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A existência de ação autônoma anterior não afasta a aplicação da modulação de efeitos do Tema 919/STF em execução fiscal ajuizada antes de 09/12/2022. "

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º-B; CPC, arts. 69; 927, III; 1.022; 1.023; 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 22, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 919 (RE 776.594/SP); STJ, AgInt no REsp 1.988.437/PE; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8023308-40.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8054798-80.2025.8.05.0000, sendo Embargante OI S/A – em recuperação judicial e Embargado o Município de Paulo Afonso, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator